Tribunal: TJDFT
Processo: 0713382-98.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PERSEGUIÇÃO E AVARIAS EM IMÓVEL E VEÍCULO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a sentença deve ser reformada por equívoco na valoração das provas e aplicação restritiva do direito. Alega que a recorrida foi regularmente citada, compareceu à audiência de conciliação, mas deixou de apresentar contestação, razão pela qual foi corretamente decretada sua revelia, o que atrairia a presunção de veracidade das alegações fáticas do recorrente. No mérito, alega que os danos materiais restaram comprovados pelas fotografias, boletim de ocorrência e recibos de conserto juntados aos autos. Sustenta, ainda, que o depoimento da testemunha corrobora a ocorrência dos danos materiais, ao relatar barulho na madrugada, a colisão de um veículo contra o portão e o muro e, posteriormente, a constatação das avarias no veículo do recorrente. Quanto aos danos morais, afirma que a perseguição, os constrangimentos e a perda de oportunidades de trabalho configurariam abalo indenizável, sendo indevida a exigência de prova direta e cabal desses fatos, especialmente diante da dificuldade probatória em conflitos de natureza pessoal e da presunção decorrente da revelia. Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, com condenação da recorrida ao pagamento das indenizações por danos materiais e morais, ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para reabertura da instrução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar, diante da revelia da parte recorrida, existência de prova suficiente da autoria e do nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta imputada à parte recorrida, apta a ensejar sua responsabilização civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte recorrente relata que, após breve relacionamento amoroso mantido com a recorrida, do qual resultou uma filha, passou a sofrer perseguições e constrangimentos atribuídos a ela, os quais teriam culminado em avarias em seu muro, portão e veículo, bem como em abalos de ordem moral e perda de oportunidades de trabalho.
5. A parte recorrida é revel, pois, a despeito da citação e comparecimento à audiência de conciliação, deixou de apresentar contestação. A presunção decorrente da revelia “é relativa e (...) não importa em procedência compulsória do pedido, sobretudo quando os elementos probatórios constantes nos autos conduzirem à conclusão diversa ou não forem suficientes para formar o convencimento do juiz” (REsp n. 2.030.892/MG). Destarte, prevalece o princípio da livre convicção do julgador, não estando o recorrente dispensado de seu ônus processual quanto a comprovação dos fatos que alega, nos termos do art. 373, I, do CPC.
6. No caso, o recorrente juntou aos autos fotografias que evidenciam a existência de avarias no imóvel e no veículo, compatíveis com a narrativa exposta na inicial e com a descrição dos fatos constantes da prova oral produzida.
7. Por outro lado, não restou comprovado que tais danos foram causados pela recorrida, nem que guardem relação direta com o evento descrito como ocorrido em 25/02/2023. O registro de conversa por aplicativo de mensagens não permite identificar a pessoa com quem conversava o recorrente, e não guardam pertinência com os fatos narrados.
8. O boletim de ocorrência limita-se a registrar a versão unilateral do comunicante e não constitui prova suficiente da autoria ou do nexo causal. Além disso, conforme registrado pelo Juízo de origem, os comprovantes e recibos apresentados foram emitidos em datas anteriores ao fato alegado.
9. A testemunha ouvida em audiência não imputou à recorrida a autoria dos danos, tampouco confirmou a alegada perseguição, razão pela qual não se mostra possível, a partir da prova oral produzida, estabelecer a responsabilidade civil pretendida.
10. Dessa forma, ausente a demonstração do nexo de causalidade entre os danos experimentados e eventual conduta da parte recorrida, não restou configurado ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil e o dever de indenizar, conforme arts. 186 e 927 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Responderá a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, conforme gratuidade de justiça deferida no ID 72640630. Sem condenação em honorários, em razão da ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I. CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.030.892/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 29.11.2022.